Tribunal: TCU
Processo: 015.489/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela não comprovação da regular aplicação dos recursos federais oriundos de convênio, cujo objeto era a implementação do Projeto Oficina de Música, no Município de Caldas Novas/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, tendo como responsáveis o Instituto Aprender a Vencer e o seu Diretor-Presidente à época, Sr. Ulisses Nogueira da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais oriundos do Convênio 164/2010, firmado entre o Ministério da Cultura e o referido Instituto, cujo objeto era a implementação do Projeto "Oficina de Música", no Município de Caldas Novas/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ulisses Nogueira da Silva e do Instituto Aprender a Vencer e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 131.440,00 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 02/08/2010 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Ulisses Nogueira da Silva e ao Instituto Aprender a Vencer a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Especial de Cultua, para ciência.